Tribunal: TJES
Processo: 0000024-66.2024.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-66.2024.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DE ALMEIDA BITTENCOURT FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000024-66.2024.8.08.0041

APELANTE: GILSON DE ALMEIDA BITTENCOURT FILHO

Advogados do(a) APELANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO - ES27380, BRUNO COSTA DE OLIVEIRA - ES36173, EDILENE PAZ DOS SANTOS - ES25365, JHONATAN REIS ONOFRE - ES39404

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MODALIDADE TENTADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INTERDITA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. TENTATIVA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. MAJORANTE. EXASPERAÇÃO NO GRAU MÁXIMO DE METADE FUNDAMENTADA NO MODUS OPERANDI REAL. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. ATENUANTE INOMINADA REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gilson de Almeida Bittencourt Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que estabeleceu a condenação do réu por roubo majorado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada, com a fixação da pena definitiva em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto ou lesão corporal leve, além de reformas nas três fases da dosimetria e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado tentado; (ii) estabelecer se a conduta admite a desclassificação para os tipos penais de furto ou lesão corporal leve; (iii) determinar se restaram configurados os institutos da desistência voluntária e da legítima defesa; (iv) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com suporte nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime; (v) examinar a correção das frações aplicadas para a minorante da tentativa e para a majorante do emprego de arma branca; (vi) verificar a possibilidade de incidência da atenuante inominada por dependência toxicológica; e (vii) averiguar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva e a compatibilidade da segregação com o regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram solidificadas pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão da arma e pela prova oral judicializada, na qual o relato firme do ofendido encontrou amparo no depoimento do policial militar condutor da prisão em flagrante.

A palavra do ofendido possui especial relevo em crimes patrimoniais, de modo que a omissão inicial quanto à carona concedida ao réu, motivada por temor natural, não retira a credibilidade das declarações prestadas sob o crivo do contraditório judicial.

A ausência de apreensão imediata da faca com o réu ou de perícia específica não afasta a causa de aumento, uma vez que o emprego de arma branca admite comprovação por outros elementos de convicção, notadamente pela palavra da vítima e pelo prontuário médico demonstrativo de lesão compatível.

A desclassificação para furto ou lesão corporal revela-se inviável, pois a consumação do roubo não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da pronta reação física do ofendido, o que afasta a tese de desistência voluntária e caracteriza a tentativa descrita no inciso II do art. 14 do Código Penal.

A legítima defesa inocorre em benefício do agressor, porquanto a conduta de iniciar ataque injustificado com o propósito de assalto legitima a reação proporcional da vítima, figurando o ferimento labial do réu como desdobramento lícito do embate.

A imputabilidade do acusado permanece hígida com base na teoria da actio libera in causa, diante da ausência de instauração de incidente de insanidade mental e da negação do próprio réu sobre o consumo de entorpecentes no dia dos fatos, revelando-se a dependência química isolada insuficiente para atrair a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

A pena-base acima do piso legal encontra amparo na discricionariedade motivada do julgador, justificada legitimamente pela valoração negativa dos maus antecedentes, decorrentes de condenação definitiva por fato anterior com trânsito em julgado posterior, e pelas circunstâncias do crime gravosas, caracterizadas pelo abuso da hospitalidade da carona em horário noturno e local ermo.

A redução da pena na fração mínima de 1/3 pela tentativa ampara-se no avançado percurso do iter criminis, visto que o agressor rendeu o ofendido e desferiu golpe perfurocortante, aproximando-se da consumação.

O acréscimo da sanção na fração máxima de 1/2 pelo emprego de arma branca afasta a incidência de bis in idem ou violação sumular, porquanto fundamentado no modus operandi de acentuada gravidade, consistente no uso efetivo de faca de 30 centímetros diretamente contra a face da vítima, provocando lesão com potencial letal.

A custódia cautelar subsiste fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração criminosa decorrente do histórico penal idêntico do agente, demonstrando-se compatível com o regime inicial semiaberto desde que assegurada a devida adequação das regras prisionais pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo, e eventuais omissões sobre fatos periféricos motivadas por temor natural não retiram a credibilidade do depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial.

O emprego de arma branca no crime de roubo pode ter a comprovação suprida por outros meios de prova, como o relato firme do ofendido e o prontuário ambulatorial demonstrativo de lesão compatível, tornando-se dispensável a apreensão ou a perícia do instrumento.

A reação física e proporcional da vítima para impedir a consumação do roubo configura legítima defesa real do ofendido e caracteriza a modalidade tentada do crime patrimonial por circunstância alheia à vontade do agente, o que obsta o reconhecimento de desistência voluntária ou de legítima defesa em favor do agressor.

A exasperação da majorante do emprego de arma branca no patamar máximo de metade mostra-se legítima quando amparada na gravidade concreta do modus operandi e no uso efetivo do instrumento capaz de gerar lesão de acentuada severidade na vítima, sem configurar bis in idem com as circunstâncias judiciais genéricas da primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
inciso II do
art. 14,
,
art. 15,
inciso II do
art. 28, alínea b do § 2º e § 3º do art. 33, art. 59, art. 66 e inciso VII do § 2º do art. 157, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.º 2.435.147/DF; STJ, HC n.º 714.505/SP; STJ, AREsp n. 2.811.223/PA; STJ, AgRg no HC n.º 1.068.200/SE; TJES, APC n.º 0001492-60.2021.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000024-66.2024.8.08.0041

APELANTE: GILSON DE ALMEIDA BITTENCOURT FILHO

Advogados do(a) APELANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO - ES27380, BRUNO COSTA DE OLIVEIRA - ES36173, EDILENE PAZ DOS SANTOS - ES25365, JHONATAN REIS ONOFRE - ES39404

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GILSON DE ALMEIDA BITTENCOURT FILHO
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES
, que o condenou por
roubo majorado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada (artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
,
à pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de 60 dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para furto ou lesão corporal leve, alegando desistência voluntária e legítima defesa. Na dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento da fração da majorante e o reconhecimento da atenuante por dependência toxicológica. Por fim, busca a revogação da prisão preventiva.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No
mérito
, após o minucioso exame dos autos, com especial atenção ao teor das alegações deduzidas pela Defesa por intermédio da Apelação Criminal ora interposta, não vislumbro elementos suficientemente aptos a ensejar a almejada reforma da sentença penal condenatória proferida na origem. Vejamos:

Acerca do
fato delituoso
que ensejou a sentença penal condenatória, narra-se na
denúncia que, no dia 14 de março de 2024, na localidade de Campo Novo I, zona rural de Presidente Kennedy, o acusado, com nítido
animus furandi
, utilizou uma faca de 30 centímetros para abordar
Vilson Gomes dos Santos
. O réu anunciou o assalto e sentou-se na motocicleta da vítima. O crime não se consumou porque a vítima reagiu, iniciando uma luta corporal que fez a faca cair. Durante o embate, o acusado desferiu um golpe que atingiu o rosto do ofendido, causando-lhe ferimento que demandou suturas.

A
materialidade delitiva
é incontestável. Está solidificada pelo boletim unificado nº 53989848, pelo auto de apreensão da arma branca e pelo prontuário ambulatorial da vítima (ID 69504166), que atesta o ferimento corto-contuso na face provocado por instrumento perfurocortante.

A
autoria
também exsurge clara da prova oral judicializada. Em Juízo, a vítima Vilson relatou detalhadamente que, após dar carona ao acusado, foi por ele rendida no destino mediante o anúncio do assalto com a faca. Esse relato encontra perfeito arrimo no depoimento do policial militar Ramon Lengruber Rodrigues, que confirmou ter atendido a ocorrência, visualizado o corte no rosto da vítima e capturado o réu nas proximidades em situação de fuga. A versão do réu — de que os fatos decorreram de uma briga iniciada por uma agressão com capacete — restou totalmente isolada no caderno processual.

Diante desse cenário fático-jurídico, rechaça-se o pleito de
absolvição por fragilidade probatória
. A jurisprudência confere especial relevo à palavra do ofendido em crimes patrimoniais, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais (
vide
STJ, AREsp n.º 2.435.147/DF, Rel. Min.ª DANIELA TEIXEIRA). O fato de a vítima ter omitido o episódio da carona na esfera policial, por si só, não retira a credibilidade do seu depoimento judicial. Como bem pontuado pela Magistrada sentenciante, a omissão decorreu do temor natural de um homem simples que nunca havia comparecido a uma delegacia, o que não desfigura a tipicidade do roubo.

De igual modo, a
ausência de apreensão imediata da faca com o réu ou de perícia específica
não afasta a majorante do emprego de arma branca. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o emprego de arma branca pode ser suprido por outros meios de prova (
vide
STJ, HC n.º 714.505/SP, Rel. Min.ª LAURITA VAZ), notadamente pela palavra da vítima e pelo prontuário médico que atesta a lesão mecânica compatível.

A
desclassificação para furto ou lesão corporal
é inviável. A
desistência voluntária
, prevista no artigo 15 do Código Penal, exige que o agente interrompa a execução por ato de sua própria vontade. No caso, o roubo da motocicleta apenas não se consumou porque a vítima resistiu prontamente e entrou em luta corporal, desarmando o agressor. Trata-se de circunstância alheia à vontade do agente, o que caracteriza formalmente a tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal). O pedido subsequente de desculpas configura mero arrependimento ineficaz perante o insucesso do crime.

A
tese de legítima defesa
também não se sustenta. Quem inicia uma agressão injusta para praticar um assalto coloca a vítima em legítima defesa real. Assim, a reação física do ofendido foi um contra-ataque proporcional e lícito. O ferimento no lábio do réu é consequência direta dessa reação, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude em favor do agressor.

Por fim, não há como aplicar a
redução por dependência toxicológica
ou a
atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal
. A defesa não requereu o Incidente de Insanidade Mental no momento oportuno e o próprio acusado negou expressamente, em seu interrogatório, ter feito uso de substâncias entorpecentes no dia dos fatos. Incide, portanto, a teoria da
actio libera in causa,
mantendo-se hígida a sua imputabilidade. Não fosse o bastante, a jurisprudência desta Corte orienta que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal (
vide
TJES, APC n.º 0001492-60.2021.8.08.0012, Rel. Des. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA)
.

Passando ao exame minucioso da
dosimetria da pena
e de seus
temas correlatos
, constata-se que o
cálculo da sanção penal, que resultou na reprimenda definitiva de
6 anos de reclusão e 60 dias-multa
, restou estruturado por meio de fundamentos concretos e perfeitamente vinculados aos elementos empíricos do processo, sem incorrer em motivações abstratas.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, portanto, acima do mínimo legal, devido à valoração negativa de dois vetores (
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
). Os
maus antecedentes
foram demonstrados por meio de condenação definitiva pregressa por roubo majorado tentado (Ação Penal nº 0000293-13.2021.8.08.0041), cujo trânsito em julgado ocorreu em 12 de setembro de 2024 — situação que reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça para fins de desvalor de antecedentes, já que o crime anterior foi cometido antes do delito ora examinado, embora o trânsito tenha sido posterior. Quanto às
circunstâncias do crime
, a sentença destacou meio, tempo e lugar do evento delituoso, na medida em que o réu teria abusado da boa-fé e da hospitalidade da carona dada pela vítima para anunciar o assalto em horário noturno e em local ermo, demonstrando maior audácia e reprovabilidade.

Na
segunda fase
, diante da ausência de atenuantes e agravantes, a pena intermediária permaneceu inalterada. Na
terceira fase
, concorreram uma causa de diminuição e uma causa de aumento. Pela
redução da tentativa
(artigo 14, inciso II, do Código Penal), aplicou-se a
fração mínima de 1/3
, tendo em vista que o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, chegando a render a vítima e a desferir-lhe o golpe de faca. Na sequência, incidiu a
majorante do emprego de arma branca
(artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), com a elevação da reprimenda na
fração máxima de 1/2
, alcançando o patamar definitivo estabelecido pelo Juízo a quo.

Com efeito, a insurgência defensiva voltada à
redução da pena-base ao mínimo legal
não merece prosperar. A jurisprudência pacífica orienta que o magistrado possui discricionariedade motivada para fixar a pena-base fora do piso legal desde que amparado em dados concretos, o que ocorreu na hipótese com a comprovação dos maus antecedentes e a gravidade das circunstâncias espaciais da abordagem (
vide
STJ, AREsp n. 2.811.223/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Neste sentido, não há espaço para
majorar o redutor da tentativa ao patamar máximo
, uma vez que a elevada proximidade da consumação do delito recomenda a adoção de fração menos benéfica ao recorrente. De outro lado, também não se mostra adequada a
redução da majorante de emprego de arma branca ao mínimo legal
, diante da acentuada gravidade do
modus operandi
, consubstanciado na utilização de faca de aproximadamente 30 cm diretamente contra o rosto da vítima, o que lhe causou
lesão grave, com potencial letal e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência.

No tocante ao alegado
bis in idem
ou
à violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
, impõe-se efetuar a necessária distinção normativa (
"distinguishing"
). O acréscimo na majorante no patamar máximo não decorreu da simples e abstrata presença da faca na conduta, mas sim do seu uso excessivamente violento e letal no caso concreto. Como as circunstâncias da abordagem (a carona e o local ermo) foram valoradas na primeira fase, e o
modus operandi
fundamentou a terceira fase, os elementos determinantes são autônomos, extras constitutivos e justificam o aumento máximo.

Conclui-se, portanto, pela absoluta validade e higidez da pena aplicada, que atendeu perfeitamente aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da sanção, devendo ser mantido, ademais, o
regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade no
semiaberto
,
nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal,
diante da quantidade da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria.

De igual modo, mostra-se necessária a
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. O perigo gerado pelo estado de liberdade do réu está evidenciado pelo
modus operandi
violento e pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu possui condenação anterior por crime idêntico de roubo tentado com o mesmo histórico de execução.

Por fim, afasta-se a alegação de
incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto
. O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores preconiza que a manutenção da prisão provisória é legítima, desde que o Juízo ordene a imediata adequação da custódia preventiva às regras e benefícios inerentes ao regime intermediário fixado — providência que foi expressamente resguardada pelo comando sentencial recorrido, competindo ao Juízo da Execução Penal a sua fiscalização. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n.º 1.068.200/SE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)